Tribunal: TJSP
Processo: 2087106-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Jogo de azar
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Citação por hora certa. Alegação de nulidade do ato citatório ficto, porquanto realizado em descompasso com a legislação processual. Inocorrência. Citação por hora certa efetivada em plena conformidade com a sistemática processual vigente. Tentativa de ocultação do paciente certificada pelo oficial de justiça após a realização de diversas diligências objetivando sua citação

Ementa:
Habeas Corpus. Citação por hora certa. Alegação de nulidade do ato citatório ficto, porquanto realizado em descompasso com a legislação processual. Inocorrência. Citação por hora certa efetivada em plena conformidade com a sistemática processual vigente. Tentativa de ocultação do paciente certificada pelo oficial de justiça após a realização de diversas diligências objetivando sua citação pessoal, em dias e horários distintos. Exegese do artigo 362 do Código de Processo Penal e artigo 252 do Código de Processo Civil. Eventual inobservância ao prazo estabelecido no artigo 254 do Código de Processo Civil que se traduz em mera irregularidade, não tendo, por evidente, o condão de macular o ato citatório perfectibilizado, eis que ausente prejuízo. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Paciente que, na realidade, foi beneficiado com o atraso no envio da carta, eis que decorreu maior tempo para a retomada do trâmite da ação penal, não tendo sido praticados quaisquer atos processuais neste interregno. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.